Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007810-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO - CPF: 038.034.151-44 (EMBARGANTE), LUCIA CAMPOS CARDOSO - CPF: 396.529.041-04 (EMBARGADO), ALEX BOMFIM CARDOSO - CPF: 857.638.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

EMBARGADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA MOVIDA CONTRA EX-NORA
– FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO EM NOME DA AUTORA/RECONVINDA EM BENEFÍCIO DO FILHO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO POSTERIOR DA RELAÇÃO MARITAL –VEÍCULO ADQUIRIDO E QUITADO EXCLUSIVAMENTE PELO FILHO DA AUTORA

- APREENSÃO E ENTREGA EM FAVOR DA EX-NORA – VALOR DO CARRO SUPERIOR AOS DESEMBOLSADOS PELA RÉ (EX-NORA) - PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO PROCEDENTE

-

OMISSÃO - SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - ACOLHIMENTO PARCIAL – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tendo o aresto embargado deixado de enfrentar expressamente o pedido recursal de direito à indenização a título de danos morais, deve ser saneado

em parte o aresto tão somente para que a questão seja dirimida.

2. No entanto, se os fatos que se alega danosos constituem exercício regular de direito da parte adversa, descabe falar-se em indenização por danos morais.

3. Descabe a alteração do resultado do aresto quando o embargante traz alegações inovadoras que não encontram respaldo na realidade fática.

4. Aclaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

EMBARGADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO
contra o v. acórdão de ID. n. 235239655 que negou provimento à Apelação Cível aviada em face da sentença proferida na
Ação Reivindicatória
n. 1007810-68.2021.8.11.0041 ajuizada por
LÚCIA CAMPOS CARDOSO
, a qual
julgou procedente
o pedido inicial para determinar que a embargante desocupasse o imóvel litigioso, de propriedade da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser

expedido mandado de imissão de posse
, assim como
julgou improcedente
o pleito reconvencional oposto pela ora embargante.

Inconformada, aduz que o aresto se revelou omisso por não enfrentar o argumento recursal de que, ao desligar a energia e a água do imóvel da recorrente, como forma de forçar a embargante e suas filhas a saírem do imóvel litigioso, a embargada incorreu em atos ilícitos que lesionaram diversos direito da personalidade da recorrente, os quais devem ser indenizados a título de danos morais sofridos (art. 186).

Afirma que estes atos perpetrados contra a embargante, e confessados pela embargada, ferem a dignidade da pessoa humana, além de ser desumano, constrangedor e de imensa má-fé.

Alega que, ao concluir que
“o automóvel Renault Kwid, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que foi adquirido e quitado integral e exclusivamente pelo filho da autora, e ex-companheiro da ré/reconvinte, e que, segundo a Tabela FIPE/FGV, valia aproximadamente R$37.225,00, permanecendo na posse da apelante desde então, a julgadora singular compreendeu que referido veículo já serviria como reembolso dos R$32.984,00”
, o voto condutor do aresto se olvidou de que tal automóvel era financiado, de modo que, na pior das hipóteses, o saldo devedor deveria ser dividido entre os ex-conviventes.

Afirma que, no entanto, como não conseguiu continuar pagando as parcelas do veículo que, por essa razão, acabou apreendido no começo do corrente ano, não pode ser considerado como reembolso, sob pena de a embargada enriquecer-se indevidamente, de forma contrária ao art.884 do CC/2002.

Assevera que, de qualquer modo, o carro em questão era objeto de discussão por ocasião da partilha dos bens do ex-casal, não podendo ser discutido no âmbito do presente processo, em que litigam apenas a embargante e sua ex-sogra.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 242452679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Em relação pedido de indenização a título de danos morais o aresto realmente não tratou da questão de forma explícita, pelo que passo a fazê-lo neste momento.

Nesse particular, segundo alega a ré reconvinte,
ao desligar a energia e a água do imóvel da recorrente, como forma de forçar a embargante e suas filhas a saírem do imóvel litigioso, a embargada incorreu em atos ilícitos que lesionaram diversos direitos da personalidade da recorrente, com clara afronta à dignidade humana, e que, por essa razão, devem ser indenizados a título de a título de danos morais sofridos (art. 186).

No entanto, tal postulação não merece ser acolhida.

Isso porque, sendo a autora embargada a titular do imóvel, a solicitação da suspensão dos serviços de energia e água da unidade constitui exercício regular de um direito de propriedade.

Nesse particular, somente haveria se cogitar da ocorrência de danos morais indenizáveis acaso a embargante tivesse sido surpreendida abruptamente com a suspensão desses serviços essenciais.

Porém, não foi isso que ocorreu.

Antes de solicitar a interrupção de tais serviços às respectivas concessionárias, a embargada tratou de notificar a embargante, conforme documento de ID. n. 220772199.

Com isso, os fatos em que a embargante funda suas pretensões indenizatórias não passam, na verdade, de meros aborrecimentos.

Mas não é só.

Já no que diz respeito à alegação de que do
Renault
Kwid
, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que, segundo a Tabela FIPE/FGV, valia aproximadamente
R$37.225,00
, serviria como reembolso dos
R$32.984,00
despendidos pela ora embargante para a entrada da aquisição fracassada do imóvel pelo ex-casal, não há propriamente uma omissão.

Afinal, a esse respeito o aresto assim pontuou:

“[...]

Nesse sentido, a ré/reconvinda afirmou na sua defesa e na peça reconvencional, que além dos
R$30.000,00
pagos a título de entrada com parte do valor da venda do ágio de outro apartamento da apelante, e um depósito de
R$1.000,00
em
dezembro de 2020
esta efetuou o ainda ostros quatro pagamentos entre os meses de
janeiro
a
abril de 2021
, cada um deles no valor de
R$746,00
.

Porém, com exceção do valor da entrada, que a sentença compreendeu ter sido comprovadamente paga no valor de
R$29.000,00
– e não de R$30.000,00 como afirmado na reconvenção – a juíza singular reconheceu o direito da ré/reconvinte reaver todos os valores que a requerida comprovou ter desembolsado no negócio, que, somados, correspondiam a
R$32.984,00
(=R$29.000,00 + R$1.000,00 + R$746,00 + R$746,00 + R$746,00 + R$746,00).

Porém, considerando que, por ocasião da dissolução da relação conjugal, a autora requereu e obteve o deferimento, pelo 2ª Vara Especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher desta Capital, da busca e apreensão do automóvel
Renault
Kwid
, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que foi adquirido e quitado integral e exclusivamente pelo filho da autora, e ex-companheiro da ré/reconvinte, e que, segundo a Tabela FIPE/FGV, valia aproximadamente
R$37.225,00
, permanecendo na posse da apelante desde então, a julgadora singular compreendeu que referido veículo já serviria como reembolso dos
R$32.984,00
que esta havia despendido com a entrada e parte das parcelas do financiamento vencidas entre
janeiro
e
abril de 2021
.

Ora, ao contrário do que se possa imaginar, situações complexas como a dos autos nunca têm soluções fáceis.

Por isso, a conclusão adotada pela sentença foi a única possível do ponto de vista o princípio da razoabilidade constitucional que deve informar toda e qualquer relação jurídica posta, uma vez que equaliza os interesses individuais das partes com menor número de efeitos colaterais e reflexos negativos.

Afinal, ao recorrer, a ré/reconvinte (a) não nega que ficou de fato com veículo que foi apreendido em 17/08/2021 (ID. n. 220775669) – há quase três anos e meio, (b) não questiona o valor a ele atribuído, (c) tampouco nega que tal automóvel já se encontre quitado.
”

Na verdade, ao embargar afirmando que o veículo era financiado, e que, por essa razão, o saldo devedor deveria ser dividido entre os ex-conviventes, e que, por não ter conseguido continuar pagando as parcelas subsequentes, o veículo acabou apreendido no começo do corrente ano (2024), não podendo servir para fim de reembolso, sob pena de a embargada enriquecer-se indevidamente, a embargante tenta criar um suposto fato novo.

Ora, conforme se pode depreender do recibo bancário de ID. n. 220772194, o ex-companheiro da embargante, e filho da embargante, Sr.
Kenedy Campos Cardoso
, efetuou um em 12/11/2020, pagamento de um título no valor de R$33.000,00 à concessionária, em benefício da embargante, assim como o
contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco do Brasil
, de 220772193, para a obtenção de um crédito no valor de R$30.000,00, cujas prestações seriam deduzidas mensalmente no holerite de
Kenedy
, indicando que, de fato, o veículo
Renault
Kwid
, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que permaneceu na posse da apelante após a separação do ex-casal, já estava, de fato, devidamente quitado. Vejamos:

E, nesse particular, diante da notícia da apreensão do citado veículo pelo respectivo credor fiduciário, e após busca no PJe, se constatou que a citada apreensão se deu nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1048457-37.2023.8.11.0041 ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII
.

Pois analisando detidamente o citado feito restou evidente que, na realidade, o tal financiamento que deu origem à apreensão foi firmado em fevereiro de 2022, ou seja, mais de um ano após o término da relação conjugal, e tem apenas a embargante por devedora fiduciante, e não o ex-casal.

Diante disso, fácil concluir que, ao contrário do que tenta fazer crer, quando obteve, por força de decisão judicial, a posse solitária do automóvel, este já se encontrava quitado integralmente, sendo que a alienação/oneração do automóvel se deu a posteriori, por ato exclusivo da embargante.

Assim, não há se falar que o seu ex-companheiro e filho da embargada tivesse de dividir as prestações de no contrato no qual o veículo fora dado em alienação fiduciária, já que, além de não dele usufruir – o qual ficou na posse única e exclusiva da embargante – ficou, ainda, com a responsabilidade de arcar as parcelas do contrato de empréstimo consignado, por meio do qual obteve o crédito que lhe permitiu a quitação do bem.

No mais, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Com essas razões, conquanto os aclaratórios mereçam ser acolhidos em parte apenas para reconhecer a omissão quanto ao pedido recursal de reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável em favor da ré/reconvinda, ora embargada, não há possibilidade de alteração do resultado do aresto embargado.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios tão somente para reconhecer a omissão apontada quanto ao pedido de indenização por danos morais, sem, todavia, alterar o resultado da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024